Tribunal: TJDFT
Processo: 0703742-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OFERTA DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NULIDADE. ABANDONO PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROPOSITURA DE AÇÃO DE ALIMENTOS POSTERIORMENTE. CONEXÃO. INTERESSE PROCESSUAL. SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. Não há abandono processual quando não caracterizada a paralisação do processo durante mais de um ano, ou quando não deixado de serem promovidos os atos e as diligências incumbidas à parte, conforme a previsão dos incs. II e III do art. 485 do CPC.
2. A propositura de ação de alimentos após ocorrida a citação em ação de oferta de alimentos não tem o condão de causar a perda superveniente do interesse de agir do autor da primeira demanda. Isso porque o interesse processual refere-se à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante que, no caso, decorre do interesse de não ser vencido, mas vencedor na demanda alimentícia proposta com antecedência.
3. De acordo com o disposto no art. 55, §1o do CPC, a propositura da ação de alimentos autoriza não a extinção da ação de oferta de alimentos, mas a declaração de conexão entre as ações, levando à decisão conjunta, ante a identidade de causa de pedir e a diversidade de partes.
4. É nula a sentença que extingue a ação de oferta de alimentos sem solucionar o pedido formulado, violando o disposto nos artigos 3o, 139 e 489 do CPC.
5. Apelo provido.